Tribunal: TJSP
Processo: 2217123-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pedido da agravante, em sede recursal, de envio de ofício à empregadora para apuração da remuneração mensal percebida pela executada, bem como da viabilidade da efetivação de penhora sobre percentual da contraprestação laboral percebida CONHECIMENTO EM PARTE – Exequente que, na origem, pleiteou encaminhamento de ofício para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pedido da agravante, em sede recursal, de envio de ofício à empregadora para apuração da remuneração mensal percebida pela executada, bem como da viabilidade da efetivação de penhora sobre percentual da contraprestação laboral percebida CONHECIMENTO EM PARTE – Exequente que, na origem, pleiteou encaminhamento de ofício para constituição imediata da penhora - Pedido de envio de ofício para apuração do quantum percebido pela credora que, apesar de relevante, não foi objeto da decisão hostilizada – Risco de supressão de instância - Verba impenhorável – Inteligência do art. 833, IV, CPC – Inexistência de informação acerca dos rendimentos da agravada – Com base no que consta dos autos, não há como saber se os rendimentos auferidos superam o necessário para o sustento da agravada e de sua entidade familiar – Situação a não permitir a excepcional flexibilização da regra geral prevista no art. 833, IV, do CPC – Precedentes do STJ e TJSP – Decisão mantida – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217123-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MRV, ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada SUSIELEN
CRISTINA MAZARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217123-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1010576-59.2018.8.26.0566
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2217123-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVADO: SUSIELEN CRISTINA MAZARO
VOTO N. 10741
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial Pedido da agravante, em sede recursal, de
envio de ofício à empregadora para apuração da
remuneração mensal percebida pela executada, bem como
da viabilidade da efetivação de penhora sobre percentual da
contraprestação laboral percebida CONHECIMENTO EM
PARTE

Exequente
que,
na
origem,
pleiteou
encaminhamento de ofício para constituição imediata da
penhora - Pedido de envio de ofício para apuração do
quantum percebido pela credora que, apesar de relevante,
não foi objeto da decisão hostilizada Risco de supressão
de instância - Verba impenhorável Inteligência do art.
833, IV, CPC
Inexistência de informação acerca dos
rendimentos da agravada Com base no que consta dos
autos, não há como saber se os rendimentos auferidos
superam o necessário para o sustento da agravada e de sua
entidade familiar Situação a não permitir a excepcional
flexibilização da regra geral prevista no art. 833, IV, do
CPC Precedentes do STJ e TJSP Decisão mantida
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra r. decisão de fls. 140 dos autos
originários, que, em sede execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
penhora sobre percentual do salário da executada, ora agravada.
Consignou o ínclito magistrado de origem:
“Há possibilidade, de fato, de se penhorar percentual sobre salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217123-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contudo, há que se comprovar que os rendimentos da parte devedora sejam
elevados ou que superam a necessidade alimentar, tal como defendido pela parte
credora. Ocorre que no caso dos autos sequer houve prova no sentido de
demonstrar o salário auferido pela devedora. Também é certo que a parte credora
tem todo o direito de receber o que lhe é devido, o que deverá ocorrer pelos meios
legais e de forma menos gravosa à devedora. A penhora de parte de salário, viola
preceito legal que visa proteger o montante necessário ao sustento do devedor e de
sua família. A exceção fica por contado valor excedente a cinquenta salários
mínimos, consoante art. 833, IV, e § 2o, do CPC/15. Indefiro, pois, o pedido de
fls.134/137”.
Inconformada, recorre a exequente, argumentando em síntese
que: (i) jurisprudência remansosa vem reconhecendo a possibilidade de penhora de
percentual de salário, entendimento referendado inclusive pelo STJ; (ii) a agravada
não possui bens em seu nome e vem se esquivando, de todas as formas, ao
cumprimento das obrigações pactuadas; (iii) “in casu, tendo o Juízo 'a quo'
indeferido o envio de ofício a empregadora da agravada, não há como se afirmar
que as verbas mensais por ela percebidas se destinam, exclusivamente, à sua
subsistência, como moradia, alimentação e outras necessidades básicas”.
Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão increpada, a fim de que
seja autorizado: “o envio de ofício a empregadora da agravada e, em sendo
verificado que sua remuneração mensal não se destina, exclusivamente, à sua
subsistência, seja determinada a penhora das verbas salariais auferidas por ela, no
percentual de 5% a 30%, conforme autorizado pela jurisprudência”.
No mais, tendo em vista que não houve requerimento de
atribuição de efeito ao recurso e ante a aparente inexistência de periculum in mora,
o recurso é processado somente no efeito devolutivo.
Sem contraminuta (cf. certidão de fls. 166).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217123-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pois bem. A agravante pretende que a penhora recaia sobre
parcela dos rendimentos mensais da devedora, que supostamente possui vínculo
empregatício com a sociedade empresária MING & CHEN BIJOUTERIAIS E
ACESSÓRIOS LTDA.
Logo, a controvérsia não reside na natureza alimentar do bem alvo
do pleito constritivo, mas sim, na possibilidade de se mitigar a tutela legal, de sorte
a compatibilizá-la com o princípio da efetividade da execução.
De proêmio, não se vislumbra, prima facie, óbice ao
encaminhamento de ofício à empregadora, a fim de se apurar o quantum
remuneratório atinente à função da agravada. Contudo, o pedido deduzido na
origem e objeto da decisão hostilizada não foi formulado exatamente nesses
termos.
Ao contrário, consta da petição que ensejou o r. decisum (fls.
134/137 dos autos de origem) o pleito de envio de ofício determinando a imediata
retenção de 30% dos rendimentos da executada. In verbis:
“Diante do exposto, requer-se seja expedido ofício à
sociedade empresária MING & CHEN BIJOUTERIAS E
ACESSORIOS LTDA (Rua Siqueira Campos, n° 2969,
Bairro Centro, em São Jose Do Rio Preto/SP - Cep:
15010-040), determinando a retenção de 30% do
salário ou rendimento da Executada, devendo o valor
ser depositado mensalmente em conta judicial
vinculada ao presente feito”.
Agora, em sede recursal, a agravante pleiteia o envio de ofício à
empregadora para fins de apuração do quantum remuneratório percebido pela
parte agravada e, com base nesse montante, verificar a viabilidade da constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217123-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da penhora bem como o adequado percentual a ser constrito, dentro da faixa de
5% a 30%. Confira-se:
“Portanto, considerando a situação exposta, requer-se
a reforma da r. decisão a quo, autorizando o envio de
ofício à empregadora da agravada e, em sendo
verificado que sua remuneração mensal não se
destina, exclusivamente, à sua subsistência, seja
determinada a penhora das verbas salariais auferidas
por ela, no percentual de 5% a 30%, conforme
autorizado pela jurisprudência”
Com efeito, em que pese a aparente relevância concernente à
emissão de ofício à empregadora especificamente para a apuração do salário
percebido pela recorrida, tem-se que tal pretensão se consubstancia em verdadeira
inovação recursal, uma vez que não foi objeto da r. decisão increpada, não sendo
possível o seu conhecimento nesta seara .
Dessa forma, a pretensão de remessa de ofício a empregadora
para fins de apuração da importância auferida pela agravada a título de
contraprestação laboral deve ser deduzida na origem, sob pena de supressão de
instância.
Com relação ao efetivamente decidido na r. decisão hostilizada, a
pretensão de reforma não prospera.
Nesse contexto, afora as obrigações fundadas em prestação
alimentícia e o recebimento, pela parte devedora, de montantes superiores a
cinquenta salários mínimos (o que não parece ser a hipótese em análise), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217123-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
flexibilização da impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC é
extremamente excepcional, reservada às situações em que seja possível a
constrição de parte dos ganhos sem prejuízo ao mínimo existencial indispensável à
sobrevivência.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE
DOS
SALÁRIOS.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO
PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ caminha no
sentido de que é possível, em situações excepcionais, a
mitigação da impenhorabilidade dos salários para a
satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a
Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à
subsistência do devedor ou de sua família, devendo o
Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso
e se pautar nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. 2. No caso dos autos, o Tribunal local
consignou que não houve demonstração de que a penhora
on-line realizada na conta corrente do agravante incidiu
sobre seus proventos de aposentadoria. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno provido para
reconsiderar a decisão agravada, conhecendo do agravo
para negar provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217123-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
1537427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 11/02/2020);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649,
IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO
2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS.
BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E
DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra
geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor
está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo
2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção
explícita, é possível a formulação de exceção não prevista
expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere
renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido
deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação
dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da
República, que veda a supressão injustificada de qualquer
direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção
à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo
existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de
seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao
recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade,
na medida do possível e do proporcional, a seus direitos
materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a
execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento
dos
sujeitos
processuais.
Embora
o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217123-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não
lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do
exequente.
5.
Só
se
revela
necessária,
adequada,
proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte
do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária
à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade
do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (EREsp
1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/10/2018).
Ocorre que, malgrado a insurgente tenha apresentado documento
indicando a existência de vínculo empregatício entre a aludida empresa e a
agravada, não há informação acerca do quantum remuneratório percebido pela
executada.
Ademais, aparentemente, a executada não possui outra fonte de
renda e, considerando-se que o resultado da pesquisa junto ao Infojud resultou na
informação de que a declaração de Imposto de Renda da agravada não consta da
base de dados da Receita Federal (fls. 131/132 dos autos originários), não se
vislumbra indício de que seus possíveis ganhos sequer se aproximem do teto legal
de 50 salários mínimos.
Dessa forma, inexistindo notícia de situação patrimonial
excepcional, tem-se que a verba salarial é impenhorável, não sendo cabível à
espécie, com base no que consta dos autos, a adoção da interpretação temperada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217123-95.2020.8.26.0000 -Voto no
9
do art. 833, inciso IV, do CPC (“Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”).
Eis, em igual sentido, precedentes desta Corte de Justiça:
(i) “PENHORA DE SALÁRIO/PRÓ-LABORE/REMUNERAÇÃO

Execução de título extrajudicial - Decisão que determinou a
penhora de 10% do benefício previdenciário da devedora-
agravante Literalidade do art. 833, IV do CPC Ausência
de evidências que o salário recebido pela agravante
ultrapassa 50 salários-mínimos mensais Crédito exequendo
que não é oriundo de prestação alimentícia Condição da
executada que não permite a mitigação da regra da
impenhorabilidade
de
salário
-
Impenhorabilidade
reconhecida
Decisão reformada - RECURSO PROVIDO”
(TJSP, AI n. 2026843-70.2020.8.26.0000, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, julgado
em 28.04.2020);
(ii) “AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
Exequente que
comprovou que o numerário constrito em sua conta bancária
possui natureza jurídica de salário
Impenhorabilidade

Vedação de constrição prevista no art. 833, IV, do CPC

Decisão reformada
AGRAVO PROVIDO” (TJSP, AI n.
2287925-55.2019.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Fábio Podestá, julgado em 23.04.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217123-95.2020.8.26.0000 -Voto no
10
(iii) “RESCISÃO DE CONTRATO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO MANUTENÇÃO
DE BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DO
EXECUTADO Verba impenhorável, nos termos do art. 833,
IV, do CPC/2015
Impenhorabilidade que somente não é
oponível em execuções de prestação alimentícia e em
relação às importâncias que excederem 50 salários mínimos
mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC, não
incidindo no caso dos autos quaisquer destas hipóteses

Impossibilidade
de
mitigação
ou
relativização
da
impenhorabilidade de proventos do devedor Atual Código
de Processo Civil que já trouxe inovação em relação ao
anterior, possibilitando a constrição de parte do rendimento
(quando ele exceder os 50 salários mínimos mensais)

Decisão reformada
RECURSO PROVIDO” (TJSP, AI n.
2216865-22.2019.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Angela Lopes, julgado em 15.03.2020);
(iv) “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TITULO EXTRAJUDICIAL - Penhora sobre 30% do salário da
executada Impossibilidade - Regra da impenhorabilidade dos
salários e vencimentos, prevista no artigo 833, IV do Código
de Processo Civil. - Decisão mantido - Recurso improvido”
(TJSP, AI n. 2241745-15.2018.8.26.0000, 24a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero,
julgado em 26.02.2019);
(v) "AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA DE PARTE DOS
RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO DIRETAMENTE EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO

IMPENHORABILIDADE
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217123-95.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Determinação de penhora de 30% dos rendimentos líquidos
sobre a folha de pagamento do executado - Penhora
incabível
Inteligência do art. 649, IV, do ACPC,
correspondente ao art. 833, inciso IV, do NCPC
Rendas
descritas no inciso em comento que são impenhoráveis na
sua integralidade Hipótese em que restou comprovada a
utilização do salário do agravante para a sua manutenção e
subsistência e de sua família, razão pela qual não há como se
afastar a impenhorabilidade de sua folha de pagamento, sob
pena de ser desrespeitado o princípio da dignidade da pessoa
humana - Impenhorabilidade da folha de pagamento que
deve subsistir
Impenhorabilidade que somente se
excepciona no caso do art. 833, §2o, do NCPC, que não é a
hipótese dos autos Decisão reformada Agravo provido"
(TJSP, AI n. 2162591-79.2017.8.26.0000, 24a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, julgado em
28.03.2018).
À vista dessas considerações, não se conhece da pretensão de
encaminhamento de ofício à empregadora para apuração do salário percebido pela
executada, dado o seu ineditismo, mantendo-se incólume a r. decisão increpada,
uma vez não evidenciada a existência de renda excepcional apta a afastar a
literalidade do art. 833, inc. IV, do CPC.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217123-95.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Ante o exposto, nega-se provimento à parcela conhecida do
recurso.
DESEMBARGADORA JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA